Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020693-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Expropriação de Bens, Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), JOAO RICARDO NICOLAU - CPF: 487.285.351-20 (AGRAVANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– VEÍCULO AUTOMOTOR –
MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO VEÍCULO
– POSSIBILIDADE – TERCEIRO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a boa-fé do adquirente, bem como encontrando-se demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a manutenção do autor na posse do veículo objeto da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020693-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOÃO RICARDO NICOLAU

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por
JOÃO RICARDO NICOLAU
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos de Embargos de Terceiro no 1004723-29.2020.8.11.0045, propostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto a manutenção do agravante na posse do veículo e liberação do documento de licenciamento, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios.

Discorre o agravante que
“o veículo FIAT STRADA, placas KAO 8429, de propriedade do agravante, foi alvo de restrição na execução que o Banco agravado move contra a empresa AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (e seu sócio FRANCISCO GARLET)”
(sic).

Assevera que
“a execução foi proposta pelo Banco Bradesco contra o antigo proprietário do veículo referido, onde postulou e obteve a constrição judicial deste automóvel, passando a ser anotada junto ao sistema RENAJUD apenas no dia 26/06/2019, momento muito posterior à venda dele para o ora embargante - praticamente 2 (dois) anos após (a venda ocorreu dia 25/07/2017)”
(sic).

Destaca que
“o Juiz singular indeferiu o pleito de tutela porque entendeu não existir a prova da realização do negócio de compra e venda do automóvel, o que não tornaria o agravante terceiro possuidor legítimo do bem”
(sic).

Entende que
“não é necessário a comunicação da venda do automóvel no Detran para a existência e validade da venda do veículo, já que este fato é caracterizado apenas com a sua tradição por se tratar de um bem móvel, conforme conceituado no art. 1.237 do CC”
(sic).

Afirma que
“o fato de existir um financiamento do veículo não retira a boa-fé do terceiro que o adquiriu em época anterior à constrição judicial do veículo (RENAJUD)”
(sic).

Anota que
“está sofrendo vários riscos, um deles é a impossibilidade de poder transitar com o veículo, já que não consegue obter documento de licenciamento anual, assim como o risco de o Banco retomar o bem a qualquer momento em face da restrição”
(sic).

Fortes nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para
reformar, em definitivo, a decisão agravada (Id. 60283465).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 14/10/2020, conforme Id. 61537974.

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contraminuta, conforme certificado no Id. 67300488.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida
nos autos dos embargos de terceiros opostos por
JOÃO RICARDO NICOLAU
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o ora agravante vindicava a manutenção na posse do veículo adquirido de boa-fé, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios.

Pois bem.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Isso porque, da leitura d
a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, colacionada aos autos no Id. 60283472, ao contrário daquela apresentada no feito conexo em trâmite no mesmo Juízo (Embargos de Terceiro no.
1004534-51.2020.8.11.0045 – Giovani Porcionato do Espírito Santo)
, encontra-se devidamente preenchida e assinada,
com reconhecimento de firma
, circunstância esta que corrobora as argumentações do embargante.

Não fosse suficiente, constata-se ainda que a alienação ou a venda do veículo com a
autorização de transferência
ocorreu na data de
17/04/2017
, ou seja, anterior à constrição judicial ocorrida em 26/06/2019.

Assim,
in casu
, considerando que a compra e venda celebrada entre as partes se aperfeiçoa com a tradição, tendo em vista que a venda ocorreu em 17/04/2017, em data anterior à constrição judicial, tenho que deve ser reconhecido o direito do embargante, ora agravante, à manutenção provisória da posse do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro por ele proposto, com fulcro no art. 678 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO EMBARGANTE – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – REQUISITOS ARTIGO 300, CPC – PRESENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É caso de deferimento da liminar postulada em Embargos de Terceiro se comprovado, em juízo de cognição sumária, que a aquisição do bem foi realizada de boa-fé, bem como comprovada a presença dos requisitos autorizadores, nos moldes do artigo 300, do CPC.
Ressalta-se que a manutenção do embargante na posse do veículo é realizada mediante prestação de caução a ser definida sob os critérios do juízo de primeiro grau, bem como com a ressalva de que não poderá o embargante dispor do bem até o julgamento de mérito da ação principal, sob pena de consistir em ato atentatório à dignidade da justiça.”
(N.U 1013174-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO AUTOMOTOR – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, ora agravado, na posse do veículo objeto da lide. Uma vez comprovada até o presente o momento, à aquisição de boa-fé do veículo, deve o terceiro ser mantido na posse do bem
.”
(N.U 1013025-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA.ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À DATA DO BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso em que a compra e venda celebrada entre as partes se aperfeiçoa com a tradição, a venda se deu em 24.02.2019, ou seja, em data anterior a constrição judicial, ocorrida em abril de 2019, e, ainda, que a parte embargada se manifestou a favor do levantamento da constrição, é de ser reconhecido o direito do embargante de terceiro à manutenção provisória da posse do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.
”
(N.U 1001102-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Logo, de todo o apurado, restando demonstrada a probabilidade do direito invocado,
a
manutenção do agravante na posse do veículo
sub judice
, assim como a proibição de quaisquer atos expropriatórios, é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, p
ara manter o embargante, aqui agravante, na posse provisória do veículo até o julgamento dos Embargos de Terceiro no. 1004723-29.2020.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020